Tribunal: STF
Processo: AI 495652
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar os fatos da causa, sendo incabível para isso o recurso
extraordinário.
A parte agravante não juntou cópia da apelação
interposta, peça essencial para se compreender a controvérsia e para
 se aferir o oportuno prequestionamento.
Alegação de violação
direta e frontal dos arts. 5º, XXII e XXIV e 20, VII, da
Constituição federal. Necessidade de exame prévio de norma
infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
Maior.
Agravo regimental a que se nega provimento.